Tribunal: STF
Processo: RE 71506
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
"VALOR DA CAUSA. INEXISTINDO EM NOSSA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL A
ESTIMATIVA DO VALOR DA CAUSA PARA EFEITOS FISCAIS, INOCUA A QUE SE
FEZ NA INICIAL PARA EFEITO DE PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. DEVE
PREVALECER AQUELE QUE, A FINAL, REPRESENTA, EFETIVAMENTE, O
BENEFICIO PATRIMONIAL DO AUTOR."(RE 61.176, RTJ 49/778).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.